Tribunal: STF
Processo: Rcl 90326
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o julgado na ADI nº 3.104.
Liliana Bulian Bis afirma que a decisão embargada incorre em omissão, pois “não examinou o paradigma decorrente do Tema 396, limitando-se à análise da ADI 3104 para concluir pela inexistência de aderência estrita”. 
Argumenta, ainda, que  

“[t]al circunstância configura omissão quanto à apreciação de fundamento jurídico relevante invocado pela parte, capaz de influenciar a conclusão acerca da admissibilidade da reclamação constitucional. Ressalta-se, inclusive, que além de apontado na inicial como paradigma, o inteiro teor do julgamento do Tema 396 (RE 603.580) foi juntado aos autos da Reclamação com a denominação “Doc. 09 - Paradigma - RE 603580 - Tema 396 STF - Tempus Regit Actum” (e-doc. 8, p. 1).

Desse modo, requer que os presentes embargos de declaração sejam sejam providos a fim de sanar o vício apontado.
É o breve relatório.
Com razão a embargante, haja vista que, em que pese pedido expresso da reclamante quanto à aplicabilidade do Tema nº 396 da repercussão geral, não houve pronunciamento no decisório sobre mencionada questão. 
Contudo, o Tema nº 396 não constitui fundamento apto a ensejar solução diversa da assentada na decisão embargada.
Isso porque, na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral, uma vez que, de acordo com as peças juntadas aos autos, o ato reclamado refere-se à acórdão produzido em sede de apelação nos autos do processo nº 5018326-42.2021.8.08.0048 (e-doc. 11). Em outras palavras,  não se verifica sequer a interposição de recurso extraordinário.
Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:  
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).    
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).   

Ante o exposto,  acolho os embargos declaratórios para sanar a omissão apontada e integrar o julgamento da reclamação nos termos da fundamentação supra, mantida, contudo, a conclusão pela negativa de seguimento à reclamação.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente